Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A UNIDADE DEVEDORA. DADOS CADASTRAIS SUFICIENTES. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, a partir das afirmações de quem alega. Ou seja, a legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, que deve ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

2. No caso, verifica-se a pertinência subjetiva do requerido na ação originária, porquanto, ainda que minimamente, o apelante/autor demonstrou indícios de que o apelado/réu possui legitimidade sobre o imóvel objeto da ação de cobrança.

3. Em análise abstrata do caso, tendo em vista o momento processual (recebimento da petição inicial), tem-se que a inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, de modo que deve-se reconhecer a legitimidade passiva ad causam, ao menos até a citação e apresentação de contestação pelo réu, ante a suficiente demonstração, na fase inicial do processo, acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.